Tribunal: CARF
Processo: 13502.000684/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000684/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000684/2009-87
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-24.223/2010, às e-fls. 400/412,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias
destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, em
relação ao período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 29/37 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração ora enfrentado.
Conforme consta do Relatório da Decisão de Piso:
A empresa fiscalizada não possui convênio com as Entidades / Fundos (Terceiros) e
nem se enquadra nas hipóteses de isenções legais, estando, dessa forma, também
obrigada a recolher o salário-educação.
A Fiscalização apurou a base de cálculo tomando por referência a Folha de Pagamento,
adicionando as rubricas sobre as quais não incidiram contribuições previdenciárias,
como: transporte pago em pecúnia e alimentação sem inscrição no PAT. As bases de
cálculo descritas não foram integralmente declaradas em GFIP.
As bases de cálculo das contribuições de Terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE) lançadas neste AI são as mesmas que ensejaram a lavratura do AI n°
37.219.479-6, relativo à segurados empregados, e encontram-se lançadas nos papéis de
trabalho FNG, RFP e ARF, explicados no item 7 do Relatório Fiscal, fls. 27/35.
Para fins de separação dos diversos fatos geradores de contribuições apurados ao longo
da ação fiscal foram utilizados os levantamentos (papéis de trabalho) a seguir descritos
os quais constituem o presente lançamento.
FDG - Folha de Pagamento declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e declarados em GFIP antes do inicio da ação
fiscal.
FNG - Folha de Pagamento não declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e que não foram declarados em GFIP.
PLR - Pagamento de contribuinte individual não declarado em GFIP - Contempla os
fatos geradores referentes aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes
individuais, apurados na contabilidade apresentada pela empresa e não declarados em
GFIP.
RFP - Rubrica constante da Folha de Pagamento e não declarada em GFIP - Contempla
os fatos geradores oriundos de pagamento das rubricas (transporte e alimentação) aos
segurados empregados, em desacordo com a legislação, que integram o salário de
contribuição.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

ARF - Aferição de rubrica paga a empregados não declarada em GFIP - Contempla fato
gerador relativo a aferição de rubrica (alimentação) paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação e que integra o salário de contribuição.
_ Após a apuração dos referidos débitos, verificou-se mensalmente qual a multa mais
favorável ao contribuinte, se a multa da Lei n° 8.212, de 1991 (denominada “Multa
Anterior”) ou a da Lei n° 11.941, de 2009 (denominada “Multa de Oficio”). Feita a
análise aplicou-se a “Multa Anterior” para a competência 06/2005, e a“Multa de Oficio”
para as demais competências. _ Assim, para agrupar levantamentos iguais com multas
diferentes foram criados espelhos dos papéis de trabalho inicialmente produzidos,
conforme segue:
Z1, Z2 e Z3 - Levantamentos espelhos de FNG, PLR, RFP, respectivamente - Este
levantamento contempla o mesmo fato gerador do papel de trabalho a qual se refere,
Z1=FNG, Z2=PLR e Z3=RFP. Diferencia-se apenas quanto a multa, aplicandose a mais
benéfica ao contribuinte (Multa de Oficio ou Multa- Anterior), conforme estabelece o
Código Tributário Nacional. O item 3 do Relatório Fiscal detalha o procedimento
adotado na aplicação da multa.
No levantamento FPG foram lançados os valores informados nas GF IP declaradas
antes do início da ação fiscal, cujo evento se deu com a ciência do TIPF. Estas GFIP
encontram-se em anexo, e os valores estão relacionados no item 7.4 do Relatório Fiscal.
No levantamento FNG foram lançados os valores referentes à remuneração não
declarada em GFIP. Desta fonna, os valores lançados neste papel de trabalho são
resultantes da diferença entre a base de cálculo da folha de pagamento (apurada pela
fiscalização) e a declarada pela empresa confonne informação nas GFIP relacionadas no
item 7.5 do Relatório Fiscal.
No levantamento RFP foram lançados os valores referentes às rubricas “67 - Reembolso
de Transporte” e Alimentação.
O transporte foi pago em pecúnia (coluna provento FOPAG). Assim, 0 valor lançado
relativo a esta rubrica, corresponde a diferença entre o valor pago pela empresa e o
descontado do empregado, conforme planilha constante do item 7.7 do Relatório Fiscal.
O valor lançado relativo à alimentação, sem inscriçao no PAT, no levantamento RFP
abrange apenas as competências de Ol a 07/2005, onde os valores resultam da diferença
entre o valor pago pela empresa (conta “Bia Refeições”) e o descontado do empregado.
No levantamento ARF foram lançados os valores aferidos pela fiscalização, no periodo
O7 a 12/2005, relativos à alimentação. Desta fonna, foram lançadas as bases de cálculo
conforme explicado no item 7.9 do Relatório Fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 144/155, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório de piso:
(...)
Contribuições sociais dirigidas ao SEBRAE deverão ser cobradas exclusivamente
das categorias profissionais ou econômicas beneficiadas.
Consoante o artigo 149 da Constituição Federal as contribuições sociais dirigidas ao
SEBRAE deverão ser cobradas exclusivamente das categorias profissionais ou
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

econômicas beneficiadas, isto é, das empresas comerciais ou das enquadradas como
Micro e pequenas Empresas pela legislação pertinente. Cada categoria profissional deve
contribuir para o Orgão que lhe proporcione beneficios ainda que indiretos, não tendo
nenhum cabimento a cobrança de contribuições de empresas de médio e grande porte
para financiar programa de incentivo à outro grupo econômico (micro e pequenas
empresas).
É inexigível a contribuição destinada ao INCRA relativamente às empresas filiadas
exclusivamente à previdência urbana.
É inexigível a contribuição destinada ao INCRA relativamente às empresas filiadas
exclusivamente à previdência urbana, em período posterior à Lei n° 8.212, de 1991. A
contribuição ora cobrada não estabelece nexo que vincule os contribuintes da
previdência urbana a ela, e muito menos estes provocam, exigem ou se relacionam de
qualquer forma com a Previdência Rural ou com o INCRA. Sendo assim, é impossível a
sua exigência relativamente à empresa notificada, merecendo ser desconstituída a
NFLD lavrada nesse ponto.
Inconstitucionalidade do salário educação.
Com o advento da Carta de 1988, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n° 1.422/75
tomou-se inequívoca e, por conseguinte, o recolhimento da contribuição social do
salário educação manifestou-se evidentemente indevido, vez que esta contribuição não
poderia, definitivamente, ter sua alíquota disciplinada, exclusivamente, por Decreto do
Poder Executivo. Ao principio da estrita legalidade, esculpido no art. 150, I, da
Constituição em vigor, efetivamente, ainda acresce a regra específica de seu art. 212, §
5°, que, repetindo a dicção da Carta anterior, também faz alusão expressamente à
contribuição social do salário educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte
insurge-se
apenas
quanto
eventual
ilegalidade/inconstitucionalidade
das
contribuições destinadas aos TERCEIROS, especificamente INCRA, SEBRAE e FNDE.
Cale salientar que a contribuinte em momento algum ataca o fato gerador
ensejador das contribuições previdenciárias.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

INCRA

A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no
1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em
tela não se confunde com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no
516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

SEBRAE

Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"3.

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
3http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000684/2009-87

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
Neste diapasão, improcedente o pedido da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 176
DF CARF MF
Original